Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGENS. COMPANHIA AÉREA. VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE BENS. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na legislação consumerista, a responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, não dependendo da aferição do elemento culpa. Ainda assim, necessária a demonstração dos três requisitos para a caracterização da responsabilidade: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos. Ou seja, a comprovação de um ato da empresa aérea ligado por nexo de causalidade a um resultado danoso. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil da empresa é afastada.
2. Não há como negar a existência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela agravante ao deixar de zelar pela segurança dos pertences despachados, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos patrimoniais causados, a teor do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.